Tribunal: STJ
Processo: 0003589-41.2019.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260883 - RJ(2022/0382147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ZEIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
INTERES.
: AHMAD MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: WAFA MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: NAJAH MUSTAPHA ZEIN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LEILÃO DE BENS PENHORADOS. LIMITES DO
EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apreciou as questões centrais devolvidas pelo agravo
de instrumento, concluiu pela adequação da via dos embargos à execução para
discussão de cálculos, excesso de execução e correção monetária, e, nos
embargos de declaração, examinou expressamente o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afastando omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A decisão de primeiro grau limitou-se a deferir a realização de leilão dos
bens imóveis penhorados e a adotar providências administrativas para sua
efetivação, com fundamento no
do Código de Processo Civil, sem
art. 880
nenhuma deliberação quanto à correção, adequação ou conferência dos
cálculos apresentados pela exequente, excesso de execução, menor
onerosidade, necessidade de caução ou contraditório sobre o quantum
exequendo, o que impede a análise originária dessas matérias em agravo de
instrumento pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Ao registrar que alegações relativas a cálculos, contraditório, excesso de
execução e remessa à contadoria deveriam ser deduzidas nos embargos à
execução, e que sua apreciação diretamente em grau recursal configuraria
indevida supressão de instância, o Tribunal local observou a correta
delimitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento e não violou os
arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
4. Inexistindo deliberação de primeiro grau sobre cômputo e conferência de
cálculos (art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil), contraditório específico
(arts. 7o e 9o), fundamentação sobre excesso de execução ou menor
onerosidade (art. 805), e tendo o Tribunal de origem justificado a
impossibilidade de enfrentamento dessas matérias em sede de agravo de
instrumento e embargos de declaração, não se verifica ofensa aos arts. 7o, 9o,
11, 489, § 1o, IV, 524, § 2o, 805, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
5. A pretensão de ver examinados, em recurso especial, temas como
conferência de cálculos, adequação do valor executado, excesso de execução
Documento eletrônico VDA56537930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c3d521fd-e888-479d-aa4b-60ac86e2a443

e aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de
Processo Civil) demandaria incursão em matéria fático-probatória e análise de
decisões proferidas em autos diversos, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c3d521fd-e888-479d-aa4b-60ac86e2a443

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260883 - RJ(2022/0382147-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ZEIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
INTERES.
: AHMAD MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: WAFA MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: NAJAH MUSTAPHA ZEIN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LEILÃO DE BENS PENHORADOS. LIMITES DO
EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apreciou as questões centrais devolvidas pelo agravo
de instrumento, concluiu pela adequação da via dos embargos à execução para
discussão de cálculos, excesso de execução e correção monetária, e, nos
embargos de declaração, examinou expressamente o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afastando omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A decisão de primeiro grau limitou-se a deferir a realização de leilão dos
bens imóveis penhorados e a adotar providências administrativas para sua
efetivação, com fundamento no
do Código de Processo Civil, sem
art. 880
nenhuma deliberação quanto à correção, adequação ou conferência dos
cálculos apresentados pela exequente, excesso de execução, menor
onerosidade, necessidade de caução ou contraditório sobre o quantum
exequendo, o que impede a análise originária dessas matérias em agravo de
instrumento pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Ao registrar que alegações relativas a cálculos, contraditório, excesso de
execução e remessa à contadoria deveriam ser deduzidas nos embargos à
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

execução, e que sua apreciação diretamente em grau recursal configuraria
indevida supressão de instância, o Tribunal local observou a correta
delimitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento e não violou os
arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
4. Inexistindo deliberação de primeiro grau sobre cômputo e conferência de
cálculos (art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil), contraditório específico
(arts. 7o e 9o), fundamentação sobre excesso de execução ou menor
onerosidade (art. 805), e tendo o Tribunal de origem justificado a
impossibilidade de enfrentamento dessas matérias em sede de agravo de
instrumento e embargos de declaração, não se verifica ofensa aos arts. 7o, 9o,
11, 489, § 1o, IV, 524, § 2o, 805, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
5. A pretensão de ver examinados, em recurso especial, temas como
conferência de cálculos, adequação do valor executado, excesso de execução
e aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de
Processo Civil) demandaria incursão em matéria fático-probatória e análise de
decisões proferidas em autos diversos, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ZEIN COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105,
Regional Federal da 2a Região, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DEVIDO. VIA
PROCESSUAL INADEQUADA.
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEIN COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA em face da EMGEA-EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS E OUTROS, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão do
Juízo da 22a Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, que deferiu a realização de leilão dos bens imóveis penhorados.
2. A Agravante requer que ” seja observado o contraditório acerca na nova
conta apresentada pela Agravada antes de qualquer ato expropriatório, com
a remessa dos autos à contadoria ou ao perito para verificação dos cálculos,
abrindo-se, posteriormente, vista às partes para manifestação”.
3. As questões trazidas pela parte agravante deveriam ter sido discutidas na
via processual adequada, no bojo dos Embargos à Execução no 0016039-
69.2001.4.02.5101, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.
Saliente-se, ainda, que nos autos da citada ação apenas restou determinado
que a correção monetária fosse realizada com periodicidade trimestral (fls.
dos autos originários - Sistema Apolo).
2.258/2.265
4. Neste sentido, conforme bem destacado pela parte agravada (Evento
), ” a modificação da forma de cálculo determinada no
9/OUT46/TRF
Acórdão que Julgou a apelação interposta nos Embargos à Execução, não
permite concluir que houve alteração do valor do débito. Frise-se que não
houve alteração do índice de correção para um mais favorável, mas, tão
somente, determinação para que o índice seja aplicado trimestralmente”,
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

inexistindo divergência no tocante ao valor executado ou violação ao
contraditório.
5. No que tange ao pleito de ” prestação de caução idônea pela exequente
para atos que importem e possíveis danos ao executado, como se vê
claramente dos arts. 520, IV e
parágrafo único, do Código de
art. 521,
Processo Civil”, saliente-se que os dispositivos são inaplicáveis ao presente
feito, visto se tratar de execução fundada em título extrajudicial e a exequente
é empresa pública federal, com notória capacidade econômica.
6. Agravo Interno prejudicado. 7. Agravo de Instrumento desprovido, cassada
a decisão do Evento
” (e-STJ, fl. 941)
6/TRF.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 987-
988).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i)
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois teria havido omissões relevantes no acórdão dos embargos de declaração, sem
enfrentamento específico das questões sobre contraditório nos cálculos, aplicação do
§
art. 524,
2o, do CPC, dilação probatória e
do CPC; (ii)
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 805
art. 489,
Civil, porque a fundamentação do acórdão recorrido teria sido genérica, sem examinar
argumentos capazes de infirmar a conclusão, caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
(iii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que os cálculos unilaterais de
art. 524,
do crédito deveriam ter sido conferidos por contador judicial,
atualização/adequação
assegurando-se o contraditório, o que não teria ocorrido; (iv) arts. 7o, 9o e 11 do Código de
Processo Civil, por suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
necessidade de fundamentação, ao se deferir leilão com base em cálculo unilateral sem prévia
oitiva do executado; (v) arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria
deixado de apreciar questões devolvidas pelo agravo (menor onerosidade e conferência de
cálculos), sob alegação de supressão de instância, em descompasso com o efeito translativo e a
possibilidade de apreciação de matéria não enfrentada na origem; (vi)
, do Código
art. 805, caput
de Processo Civil, já que a execução deveria prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor
(utilização de crédito penhorado suficiente), e o acórdão teria ignorado essa diretriz; (vii) arts.
520, IV, e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, diante da pendência de
julgamento de recursos nos embargos à execução, teria sido necessária caução idônea para atos
de expropriação, o que não se exigiu; e(viii)
do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.025
prequestionamento das matérias alegadas nos embargos de declaração deveria ser reconhecido,
permitindo o exame de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, ZEIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 22a
Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou o leilão de 139 imóveis penhorados em
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

execução de título extrajudicial movida por EMGEA – Empresa Gestora de Ativos. A agravante
alega ausência de contraditório sobre cálculos unilaterais de “
” do
adequação e atualização
crédito, requer conferência por contador ou perito (art. 524, § 2o), aponta violação aos arts. 7o, 9o
e 11, defende a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805) diante de crédito próprio
já penhorado, e pleiteia prestação de caução para atos expropriatórios (arts. 520, IV, e 521,
parágrafo único).
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 2a Região
(6a Turma Especializada) decide negar provimento ao recurso, por entender que a discussão
sobre o valor devido e a conferência de cálculos deve ocorrer na via própria dos embargos à
execução, nos quais apenas se determinou a periodicidade trimestral da correção monetária. O
acórdão afirma inexistir alteração do valor do débito ou violação ao contraditório e considera
inaplicáveis os dispositivos sobre caução por se tratar de execução de título extrajudicial, tendo a
exequente (EMGEA) notória capacidade econômica, em demanda executiva entre EMGEA e
ZEIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. (e-STJ, fls. 941-942 e 935-939).
Nos embargos de declaração opostos pela agravante, o mesmo Tribunal rejeita o
recurso, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022),
reafirmando que embargos não se prestam à rediscussão do julgado e que o julgador não está
obrigado a enfrentar todas as questões quando já tenha motivo suficiente para decidir. Registra,
ainda, que temas como substituição do bem penhorado e remessa dos cálculos ao contador não
foram apreciados pela decisão agravada e sua análise implicaria supressão de instância, sem
prejuízo do prequestionamento (art. 1.025), em ação originária de execução de título
extrajudicial entre EMGEA e ZEIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. (e-STJ, fls. 987-
988 e 980-985).
(i)
II, do Código de Processo Civil;
§ 1o, IV, do Código de
Art. 1.022,
art. 489,
Processo Civil
A recorrente sustenta omissões no acórdão recorrido e negativa de prestação
jurisdicional, com violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por
ausência de enfrentamento: (i) do contraditório sobre cálculos unilaterais e da remessa à
contadoria (art. 524, § 2o); (ii) da tese de desnecessidade de dilação probatória; e (iii) da
aplicação do
do CPC (Petição REsp, fls. 1012-1025).
art. 805
O acórdão do agravo de instrumento apreciou as questões centrais e concluiu: a
discussão sobre o valor devido deveria ocorrer nos embargos à execução, diante da necessidade
de dilação probatória; o acórdão dos embargos limitou-se a estabelecer correção monetária
trimestral, sem alteração do valor do débito; inexistiriam violação ao contraditório e divergência
sobre o valor executado; e seriam inaplicáveis os arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, por se
tratar de execução de título extrajudicial e exequente com capacidade econômica (e-STJ, fls. 935-
939).
No acórdão dos embargos de declaração, a Corte enfrentou detidamente o art. 1.022
do CPC, assentando tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à
rediscussão do julgado, e registrou que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões quando já tenha motivo suficiente para decidir, nos termos da orientação do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 980-985: “Os embargos de declaração são recurso com
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme
” – EDcl no AgInt no CC
; e “
disciplina o
I, II e III, do
art. 1.022,
CPC/2015
156.815/RJ
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões [...] sendo dever do julgador
” –
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
EDcl no MS 21.315).
Quanto aos pontos específicos indicados como omissos, o acórdão dos embargos
esclareceu que a substituição de bem penhorado e a remessa dos cálculos ao contador não foram
apreciadas pela decisão agravada, razão pela qual sua análise em embargos implicaria supressão
de instância (e-STJ, fl. 984).
Houve, portanto, pronunciamento expresso que afasta a omissão alegada e delimita a
impossibilidade de exame, preservando o devido processo (e-STJ, fls. 980-985).
Além disso, o colegiado reafirmou que não há vícios do
rejeitando
art. 1.022,
embargos por pretenderem rediscutir matéria, e reconheceu a regra do
quanto ao
art. 1.025
prequestionamento, condicionada à existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (e-
STJ, fl. 985).
À vista desse conjunto, não se configura negativa de prestação jurisdicional: as teses
foram apreciadas naquilo que era devolvido, e, quanto ao que não foi objeto da decisão
agravada, houve justificativa explícita de não enfrentamento por supressão de instância.
Ante o exposto, conclui-se pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
(ii) Arts. 7o, 9o e 11, arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, art. 524, § 2o, art. 805,
, e arts. 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil
caput
Na origem, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Fls. 4695: Defiro. À Secretaria para que promova o desentranhamento das
peças estranhas ao processo – fls.
e
4535/45
4548/66.

Fls. 4567 – Defiro a realização de leilão dos bens imóveis penhorados.

Com lastro no
do CPC, intime-se a EMGEA para informar se requer
art. 880
a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro publico credenciado. Prazo de 15 dias.

Note-se que na hipótese de leilão judicial, o exequente deverá indicar
leiloeiro para atuar no feito, no prazo supra-assinalado, uma vez que, a teor
da Resolução no. TRF2-
de 25.08.2017, não se tem notícias
RSP-2017/00046,
da efetiva implementação da Central de Alienação de Bens, não havendo,
por ora, leiloeiros oficiais cadastrados no Juízo.”

Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal de origem
consignou que a controvérsia relativa ao valor devido deveria ser deduzida nos embargos à
execução, concluiu que a adoção de correção trimestral não implicaria alteração do montante do
débito e assentou a inexistência de violação ao contraditório ou de divergência quanto ao valor
executado. Os acórdãos registraram, ainda, que a discussão acerca dos cálculos e da eventual
remessa dos autos ao contador judicial não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual sua
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

análise, em sede de embargos de declaração, configuraria indevida supressão de instância,
inexistindo exame de mérito quanto à alegada violação ao
§ 2o, do Código de Processo
art. 524,
Civil (e-STJ, fl. 984).
A propósito, confiram-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEIN
COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA em face da EMGEA-EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS E OUTROS, com pleito de liminar, objetivando
cassar a decisão do Juízo da 22a Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, que deferiu a realização de leilão dos bens
imóveis penhorados.
A Agravante alega, em suma, como causa de pedir:
“(...)Trata-se de Execução fundada em título extrajudicial (doc. 1), na
qual a Agravada pretende receber alegado saldo credor objeto de três
escrituras de mútuo garantidas por hipoteca e fiança, celebradas em
e
no valor histórico de NCz$
13/06/1975, 25/04/1980
30/09/1981,
317.409.991,25.
Os mútuos celebrados entre as partes tinham como destinação
específica complementar os recursos disponibilizados pela Agravante
ZEIN para a construção de edifício situado à Avenida Treze de Maio, n.
o 33, na cidade do Rio de Janeiro, constituído de 37 (trinta e sete)
pavimentos, 82 (oitenta e duas) lojas, 445 (quatrocentos e quarenta e
cinco) conjuntos de salas comerciais e 156 (cento e cinquenta e seis)
vagas de garagem.
3. A Agravante embargou a Execução (doc. 2), demonstrando, em
síntese, que os títulos sob execução seriam inexigíveis, ilíquidos e
incertos. Além disso, que havia flagrante excesso de execução, haja
vista a prática de anatocismo pela instituição financeira mutuante e
outras irregularidades.
4. A perícia produzida nos autos dos embargos à execução confirmou,
ao menos em parte, o excesso de execução, quantificando-o em NCz$
33.261.774,50.
A Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, contudo,
descartou o laudo pericial, julgando-os improcedentes (doc. 3).
Interposta a Apelação (doc. 4), esta foi desprovida (doc. 5). Contra o
Acórdão foram opostos Embargos de Declaração (doc. 6), igualmente
desprovidos (doc. 7), dando ensejo à interposição de Recurso Especial
(doc. 8). Este, a seu turno, foi provido monocraticamente, para
determinar o rejulgamento dos Embargos de Declaração (doc. 9).
Ato contínuo, a Egrégia Sexta Turma Especializada acolheu
parcialmente os declaratórios opostos contra o Acórdão da Apelação,
conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar parcialmente
procedentes os Embargos de Devedor, reconhecendo o excesso de
execução no que se refere à periodicidade trimestral da correção
monetária do saldo devedor (doc. 10):
“Por todo o exposto, dou parcial provimento aos embargos
declaratórios, com efeitos infringentes para, sanando a omissão, e
provendo parcialmente a apelação, determinar que a correção
monetária obedeça a periodicidade trimestral, nos termos dos
contratos”.
7. Ambas as Partes interpuseram Recurso Especial (doc. 11) contra o
v. Acórdão, os quais restaram inadmitidos (doc. 12). Contra a decisão
de inadmissão as partes interpuseram Agravo para o STJ (doc. 13). Ou
seja, a Sentença e o Acórdão dos Embargos de Devedor ainda não
transitaram em julgado.
Na primeira instância, de volta aos autos da Execução, a Agravada
atravessou a petição de fl. 4.567, aduzindo que, apesar do parcial
provimento dos Embargos de Devedor, o valor executado continuava
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

exatamente o mesmo.
9. Dito isso, a Agravada, com base nos cálculos unilaterais de fls.
requereu o prosseguimento da Execução pela quantia
4.568/4.693,
atualizada de R$ 1.148.513.290,41, requerendo, também, a realização
de leilão (doc. 14) dos bens imóveis penhorados (no total são 139
unidades localizadas no prédio situado na Av. Treze de Maio n.o 33,
Centro, Rio de Janeiro - doc. 15).
(...)Como se viu brevemente acima, a r. decisão agravada viola
princípios basilares de processo civil, como do contraditório (art. 7o do
Código de Processo Civil e
o, LV da
), na medida em que
art. 5
CF/88
deferiu o prosseguimento do leilão judicial, com base em cálculo
unilateral da Agravada (de adequação do crédito aos novos critérios
fixados no Acórdão dos Embargos de Declaração e sua imprescindível
atualização) sem que fosse oportunizado à Agravante o direito de se
manifestar sobre o pedido e, principalmente, sobre os cálculos.
13. E, pior, sem sequer fundamentar ou apresentar uma única razão
para o acolhimento, às cegas, dos cálculos da Agravada sem que estes
fossem minimamente conferidos por terceiro imparcial (contador ou
perito judicial2), nos termos do §2o, do art.524 do CPC.
(...) Em suma, a alegação da Agravada de que a relevante alteração
promovida no julgamento dos embargos à execução (via provimento
parcial dos embargos declaratórios) no sentido de que “a correção
monetária obedeça a periodicidade trimestral, nos termos dos
contratos” seria inócua, não representando qualquer alteração no
valor original sob execução, necessita, antes de qualquer ato
expropriatório, sair do “campo da mera aparência”, como ensina a
doutrina:
(...) Aliás, a rigor, existem indícios fortes do desacerto dos cálculos
que justificam sua revisão por um terceiro isento. São eles: (i) o fato de
a cessão do crédito (doc. 18) objeto desta execução para a Agravada
ter sido feito formalizada pelo valor de R$ 486 milhões (atualizado
para 28.02.2019), sem deságio, com base nos critérios contidos nos
três contratos, incluindo juros moratórios e multa; (ii) com base em ato
oficial (ofício – doc. 19) da própria Agravada, datado de março/2015,
foi oferecida à Agravante a possibilidade de liquidação da dívida por
R$ 25 milhões, acrescidos de 5% de honorários de advogados. Esta
cifra, se corrigida monetariamente para hoje, mantidos os encargos
contratuais previstos, não ultrapassaria o valor estimado de R$ 40
milhões, portanto, léguas distantes do bilhão posto na planilha da
Agravada.
(...) No presente caso, é bom ainda sempre reiterar que, ao requerer a
ampliação da penhora sobre crédito detido pela Agravante contra a
Caixa Econômica Federal nos autos do Processo n.o
01242444719914025101, a Agravada o fez pelo unilateralmente
alegado valor total da dívida, isto é, sem deduzir do valor a penhora
que recai sobre os imóveis (vide doc. 15). Ou seja, em verdadeiro
espírito emulativo, a Agravada ampliou a penhora para que esta
atingisse bens e direitos que superam muito o valor sob execução.
(...) A r. decisão agravada merece ser reformada ainda para que seja
determinada à Agravada a prestação de caução idônea para prática de
atos que importem na expropriação de bens da Agravante.
39. Nos casos de execuções provisórias de sentença, há expressa
determinação legal determinado a prestação de caução idônea pela
exequente para atos que importem e possíveis danos ao executado,
como se vê claramente dos arts. 520, IV e
parágrafo único, do
art. 521,
Código de Processo Civil:
(...) O fumus boni iuris está presente e se denota da leitura do presente
Agravo, pois é cristalino o direito da Agravante (i) de ser previamente
intimada a se manifestar sobre (i) o pedido de realização de leilão dos
bens imóveis penhorados e, principalmente, (ii) sobre os cálculos da
execução apresentados unilateralmente pela Agravada, sem a
imprescindível oitiva da executada, ora Agravante.
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

(...)Assim, não restam dúvidas quanto ao cabimento e a necessidade da
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a r.
decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.
* * * 49. Por todo o exposto, a Agravante requer o quanto se segue:
(i) a concessão do efeito suspensivo, conforme acima requerido, para
determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do
presente Agravo de Instrumento; e (ii) o provimento deste recurso para
revogar a r. decisão agravada e determinar seja observado o
contraditório acerca na nova conta apresentada pela Agravada antes
de qualquer ato expropriatório, com a remessa dos autos à contadoria
ou ao perito para verificação dos cálculos, abrindo-se, posteriormente,
vista às partes para manifestação.”
O recurso não merece prosperar.

As questões trazidas pela parte agravante deveriam ter sido discutidas na via
processual adequada, no bojo dos Embargos à Execução no 0016039-
69.2001.4.02.5101, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.
Saliente-se, ainda, que nos autos da citada ação apenas restou determinado
que a correção monetária fosse realizada com periodicidade trimestral (fls.
dos autos originários - Sistema Apolo).
2.258/2.265
Neste sentido, conforme bem destacado pela parte agravada (Evento
), ” a modificação da forma de cálculo determinada no
9/OUT46/TRF
Acórdão que Julgou a apelação interposta nos Embargos à Execução, não
permite concluir que houve alteração do valor do débito. Frise-se que não
houve alteração do índice de correção para um mais favorável, mas, tão
somente, determinação para que o índice seja aplicado trimestralmente”,
inexistindo divergência no tocante ao valor executado ou violação ao
contraditório.
No que tange ao pleito de ” prestação de caução idônea pela exequente para
atos que importem e possíveis danos ao executado, como se vê claramente
dos arts. 520, IV e
parágrafo único, do Código de Processo Civil”,
art. 521,
saliente-se que os dispositivos são inaplicáveis ao presente feito, visto se
tratar de execução fundada em título extrajudicial e a exequente é empresa
pública federal, com notória capacidade econômica.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de
instrumento, cassando a decisão do Evento
restando prejudicado o
6/TRF,
agravo interno."

A irresignação não merece acolhida.
As teses deduzidas no recurso especial partem de premissa que não encontra
respaldo no conteúdo da decisão de primeiro grau impugnada por meio do agravo de instrumento
nem no acórdão recorrido.
Com efeito, a decisão agravada, prolatada em primeiro grau de jurisdição, limitou-se
a deferir a realização de leilão dos bens imóveis penhorados, bem como a adotar providências de
índole estritamente administrativa para a sua efetivação, com fundamento no
do Código
art. 880
de Processo Civil, sem nenhum pronunciamento acerca da correção, adequação ou conferência
dos cálculos apresentados pela exequente, tampouco sobre eventual excesso de execução, menor
onerosidade, necessidade de caução ou observância de contraditório prévio quanto ao quantum
exequendo.
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

Nesse contexto, inexiste, na decisão de primeiro grau, deliberação acerca de cálculos
unilaterais, de remessa dos autos à contadoria judicial ou de definição do valor devido,
circunstância que inviabiliza o exame, em sede de agravo de instrumento, de matérias que não
foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem.
O Tribunal de origem, ao consignar que as alegações relativas a cálculos,
contraditório e excesso de execução deveriam ser deduzidas na via processual adequada,
notadamente nos embargos à execução, e que a apreciação dessas questões diretamente em grau
recursal configuraria indevida supressão de instância, limitou-se a observar a correta delimitação
do efeito devolutivo do agravo de instrumento.
Não há falar, portanto, em violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de
fundamentação, pois o acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente e coerente, todas as
questões efetivamente devolvidas, afastando aquelas que extrapolavam o conteúdo da decisão
agravada.
Do mesmo modo, não se configura negativa de prestação jurisdicional nem afronta
ao efeito translativo do recurso, uma vez que este não autoriza o Tribunal a apreciar,
originariamente, matérias que demandam análise fático-probatória ou que nem sequer foram
submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau.
A pretensão recursal, ao insistir na apreciação de temas como conferência de
cálculos, menor onerosidade da execução, necessidade de caução e adequação do valor
executado, revela inequívoca tentativa de ampliar o objeto do agravo de instrumento para além
dos limites traçados pela decisão recorrida, o que não se admite no âmbito do recurso especial.
Ressalte-se, ainda, que o exame dessas questões pressuporia incursão em matéria
fática e probatória, bem como apreciação de decisões proferidas em autos diversos, o que
encontra óbice tanto na vedação de supressão de instância quanto nos limites cognitivos desta
Corte Superior, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, ao manter a decisão que autorizou a realização do leilão e afastar a
análise de questões estranhas ao conteúdo do pronunciamento agravado, o Tribunal de origem
não incorreu em violação aos dispositivos legais apontados, mas, ao revés, observou a adequada
técnica processual e os limites do controle recursal.
Inexistente, assim, violação a norma federal apta a ensejar a reforma do acórdão
recorrido, impõe-se a rejeição das teses deduzidas no recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 27da8fd5-d891-4acd-91d9-e753dd1d6999

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.260.883 / RJ
Número Registro: 2022/0382147-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017311419904025101 00035894120194020000 00044488020194025101 00160396920014025101
160396920014025101
17311419904025101
200151010160397
201951010044481
35894120194020000 3589412019402000000017311419904025101 44488020194025101 9000017319
0003589412019402000000017311419904025101
00035894120194020000000173114199040251019000017319
35894120194020000000173114199040251019000017319
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZEIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
INTERES.
: AHMAD MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: WAFA MOUKHTAR ZEIN
INTERES.
: NAJAH MUSTAPHA ZEIN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA56427616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 223d56fe-0e77-49db-bdc2-6b35a8629bd0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 223d56fe-0e77-49db-bdc2-6b35a8629bd0